Tribunal: CARF
Processo: 13819.903440/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903440/2014-51
ACÓRDÃO
1201-007.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRENSAS SCHULER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IR NO EXTERIOR. ARGENTINA. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Em face da existência de “Acordo sobre Simplificação de Legalizações de
Documentos Públicos” entre Brasil e Argentina, a apresentação de
documentos de arrecadação SICORE, devidamente traduzidos, são hábeis a
comprovar a retenção na fonte de IR naquele país para efeitos de
aproveitamento das retenções no Brasil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903440/2014-51
2
RELATÓRIO
Em face da completude do relatório constante do Acórdão recorrido (fl. 87 a 96),
abaixo o reproduzo.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl.
75, através do qual a RFB não reconheceu integralmente o Direito Creditório de
R$ 463.827,12, pleiteado no PER/DCOMP no 07837.80578.150911.1.7.02-6801. O
Creditório solicitado teve como origem suposto crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2009. O contribuinte teve reconhecido um saldo negativo de
R$ 277.913,55
Referido Despacho informa que “O crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
17177.93233.160911.1.7.02-3913 28736.92492.230911.1.3.02-8017".

Ciente do Despacho Decisório em 11/12/2014 (fl. 82) o contribuinte apresentou,
em 09/01/2015 (fl. 02) Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 14) na qual
alega em síntese que:

Ocorre que em 19/09/2014, a Manifestante foi intimada para, no prazo de
10 dias apresentar documentos que comprovassem o crédito relativo a
Imposto de Renda Retido na Fonte no Exterior, no valor de R$ 185.913,58,
informado no PERDCOMP acima mencionado (Doc. 3), que compõe o
saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/2009.

Em resposta à Intimação, a Manifestante para comprovação do Imposto
de Renda retido na fonte na Argentina apresentou os documentos
relacionados a seguir em 03/10/2014 (Doc. 4):

SI.CO.Re no 0000-2009-438841, de 22/09/2009, NF 007081, extrato do
Banco Santander, contrato de câmbio, tabela de cotações da moeda para
fins de conversão para reais;

(ii) SI.CO.RE no 0000-2009-000344, de 22/09/2009, NF 007017, extrato do
Banco Santander, contrato de câmbio, tabela de cotações da moeda para
fins de conversão para reais;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903440/2014-51
3

(iii) SI.CO.RE no 0000-2009-000612, de 22/01/2009, NF 006983, extrato do
Banco Santander, contrato de câmbio, tabela de cotações da moeda para
fins de conversão para reais; e;

(iv) Planilha de composição dos valores objeto da compensação.

Complementarmente, em 30/10/2014, a Manifestante informou em
reposta à Intimação DRF/SBC/SEORT no 700 de 14/10/2014, que a partir
do Acordo sobre Simplificação de Legalizações de Documentos Públicos,
publicado no Diário Oficial de 23/04/2004, não são mais efetuadas
legalizações pelo Consulado do Brasil em Buenos Aires de documentos
produzidos na Argentina (Doc. 5).

O art. 98 do Código Tributário estabelece que os tratados e as convenções
internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e
serão observados pela que lhes sobrevenha.

Portanto, os acordos ou convenções para evitar a dupla tributação devem
ser interpretados como norma especial, e, desse modo, prevalecem sobre
a norma interna de cada Estado no que esta lhe for contrária em relação
ao caso concreto.

O Brasil possui Acordo para evitar a dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda firmada com a Argentina
(Decreto Legislativo 74/1981, Decreto 87.976/1982 e Portaria MF
22/1983).

Acerca do documento de comprovação do imposto pago no exterior, o §
22 do art. 26 da Lei 9.249/1995 estabelece que:
"Art. 26
[...]
§ 22 Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto
de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto.

Todavia, posteriormente, o § 22do art. 16 da Lei 9.430/1996 estabeleceu
que:
“Art. 16
[...]
§ 22 Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica:
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 29- do art. 26
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903440/2014-51
4

Por outro lado, o Consulado do Brasil na Argentina não faz mais
legalizações de documentos, tendo em vista que o Acordo sobre
Simplificação de Legalizações de Documentos Públicos, em vigor desde
23/04/2004, eliminou a necessidade de legalização documentos públicos
brasileiros ou argentinos em consulados ou vice-consulados para que
sejam válidos no território da outra parte.

Como o Brasil possui acordo para evitar bitributação com a Argentina,
para a compensação são plenamente suficientes os comprovantes de
pagamento acostados (Doc. 4 - SI.CO.Re no 0000-2009-438841, de
22/09/2009, SI.CO.RE no 0000-2009-000344, de 22/09/2009 e SI.CO.RE no
0000-2009-000612, de 22/01/2009), que possuem inclusive o carimbo de
recebimento da autoridade arrecadadora na Argentina.

Esses comprovantes, conforme consta do Acordo sobre Simplificação de
Legalizações de Documentos Públicos, em vigor desde 23/04/2004,
firmado entre o Brasil e a Argentina prescindem de intervenção para
legalização em consulados ou vice-consulados para que sejam válidos no
território da outra parte.

Acerca da comprovação do Imposto de Renda pago no exterior, para fins
de compensação, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
se manifestou no sentido de que a comprovação do imposto pago no
exterior pode ser feita na forma do art. 16 da Lei 9.430/1996 que dispensa
da consularização do documento, quando for comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado, bem como no sentido de que os
documentos apresentados pelo contribuinte bastam à comprovação, não
cabendo a chamada "prova negativa".

Exige a autoridade fiscal a observância de procedimento que não pode ser
cumprido, eis que, como já se falou, o Consulado do Brasil na Argentina
não faz mais legalizações, em razão da existência de Acordo sobre
Simplificação de Legalizações de Documentos Públicos, em pleno vigor
desde 23/04/2004, tendo tal acordo eliminado a necessidade de legalizar
documentos públicos brasileiros ou argentinos em consulados ou
viceconsulados para que sejam válidos no território da outra parte.

Neste caso, exige a autoridade fiscal o cumprimento de exigência
desnecessária e impossível de ser cumprida.

Assim, resulta cristalina a absurda exigência, eis que a consularização dos
documentos que fundamentam os pagamentos de Imposto de Renda na
Argentina está dispensada, sendo perfeitamente suficientes para tal
comprovação os documentos apresentados acostados aos autos (Doc. 4),
mostrando-se como extrema medida a declaração de validade das
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903440/2014-51
5
compensações realizadas e consequentemente a homologação da
compensação efetivada, reformando-se o Despacho Decisório atacado.

À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
homologação parcial do pleito, REQUER seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, para o fim de reformar o despacho
decisório de fls. e, ao final, SEJA HOMOLOGADO INTEGRALMENTE O
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO 07837.80578.150911.1.7.02- 6801, constante
dos autos do presente processo administrativo, bem como sejam
canceladas as respectivas cobranças decorrentes da não homologação,
constantes dos Processos Administrativos 13819-903.765/2014-34 e
13819-903.766/2014-89.
O julgador de piso analisou a Manifestação de Inconformidade da recorrente.
Inicialmente reconheceu a tempestividade da defesa, faz seu relato dos fatos e percorre a
legislação aplicável afirmando que que o art. 26 da Lei 9.249/1995 exige, para fins de
compensação do imposto pago no exterior, que o documento correspondente seja reconhecido
pelo órgão arrecadador estrangeiro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira. Destaca, em
seguida, que o art. 16, § 2o, II, da Lei 9.430/1996 simplificou esse procedimento ao dispensar a
consularização quando a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de origem do
rendimento prevê a incidência do imposto comprovado pelo documento apresentado. Contudo,
afirma que, para a eficácia desses documentos no Brasil, continuam válidas as regras gerais de
direito interno, as quais exigem tradução para o português, legalização no país de origem e
registro em cartório, citando o CPC/1973 (art. 157), a Lei 6.015/1973 (arts. 129 e 148) e o Código
Civil (art. 224), além de orientações do Ministério das Relações Exteriores e da Receita Federal no
manual “Perguntas e Respostas”.
O julgador menciona ainda que, no caso de documentos argentinos, o Acordo de
Simplificação de Legalizações dispensa a atuação consular brasileira, mas não dispensa o
reconhecimento pelo órgão arrecadador estrangeiro nem a exigência prevista na Lei 9.430/1996,
quando aplicável. Com base na Solução de Consulta DISIT/SRRF10 no 54/2011, reitera que a
dispensa da consularização não elimina a necessidade de comprovação — pelo contribuinte — de
que a legislação argentina prevê a incidência do imposto que se pretende compensar. No caso
concreto, afirma que a empresa não apresentou essa comprovação, condição indispensável para
dispensar o reconhecimento consular previsto no art. 26, § 2o, da Lei 9.249/1995.
Com isso, conclui que não é possível aplicar a dispensa prevista na Lei 9.430/1996,
porque não houve prova da legislação argentina que institui o tributo correspondente ao
documento apresentado. Portanto, como os comprovantes não foram consularizados e também
não foi comprovada a legislação estrangeira pertinente, a documentação não atende às exigências
legais. O julgador rejeita, ainda, o uso de decisões do CARF ou de outras DRJs como fundamento,
lembrando que tais decisões não têm caráter normativo segundo o art. 100 do CTN. Ao final,
decide pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903440/2014-51
6
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fl. 109 a 129) onde, em
suma, apresenta as seguintes alegações.
1.1 PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE A FORMAL DAS PROVAS
Sustenta-se que os documentos foram apresentados, agora acompanhados de
tradução juramentada, sanando eventual irregularidade formal.
Argumenta-se que o processo administrativo tributário é regido pelo princípio da
verdade material, permitindo a juntada de provas até o julgamento em segunda instância.
Citam-se precedentes do CARF reconhecendo que a verdade material prevalece
sobre o formalismo; provas podem ser juntadas até o julgamento final; a Administração deve
buscar a comprovação efetiva da ocorrência dos fatos tributários.
Requer-se, se necessário, conversão do julgamento em diligência.
1.2 COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Explica o regime jurídico dos arts. 25 e 26 da Lei 9.249/1995, que admitem
compensação do IR pago no exterior até o limite do IR devido no Brasil. Destaca que a legislação
exige comprovação mediante documento de arrecadação e que, havendo acordo para evitar
bitributação, aplica-se primazia da norma internacional (art. 98 do CTN).
Assevera que o Brasil possui convenção para evitar dupla tributação com a
Argentina, o que legitima a compensação com base na documentação apresentada.
1.3 DISPENSA DA LEGALIZAÇÃO DO DOCUMENTO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR
Sustenta que, desde 23/04/2004, o Acordo sobre Simplificação de Legalizações de
Documentos Públicos entre Brasil e Argentina eliminou a necessidade de legalização consular de
documentos públicos. Reproduz o conteúdo essencial do acordo, que determina a dispensa de
intervenção consular para documentos expedidos em ambos os países.
Demonstra que os documentos SICORE apresentados possuem carimbo da
autoridade arrecadadora argentina; foram vertidos para o português por tradutor juramentado;
são suficientes à comprovação do IR pago no exterior, segundo precedentes do CARF e soluções
de consulta da RFB.
1.4 DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
Com base no art. 170 do CTN e no art. 74 da Lei 9.430/1996, sustenta que a
compensação é direito do contribuinte quando comprovado crédito líquido e certo.
Garante que a documentação juntada — DIPJ, livros contábeis, extratos bancários,
contratos de câmbio, notas fiscais, SICOREs traduzidas — demonstra de forma plena e robusta a
existência do crédito de IR pago na Argentina. Conclui que glosa seria, portanto, indevida e
contrária à legislação de regência.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903440/2014-51
7
1.5 DO PEDIDO
Ao final, peticiona pelo o provimento do recurso voluntário, para reconhecer o
crédito de R$ 185.913,58 referente ao IRRF pago na Argentina no ano-base 2009 ou
alternativamente, a conversão do julgamento em diligência e a consequente homologação da
PER/DCOMP correspondente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO
Verifica-se que a cizânia reside na prestabilidade, ou não, dos documentos
acostados pela recorrente, em comprovar a retenção de IR no exterior, mais especificamente na
Argentina.
A decisão de primeira instância entendeu que tais documentos não se revestiram
das formalidades essenciais para serem considerados hábeis à comprovação da retenção, nos
dizeres do Acórdão recorrido (fl. 96 e 97):
No caso concreto, a interessada não comprova que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que tenha sido pago por meio desse documento de arrecadação.
Portanto, incabível no caso em análise eventual dispensa da obrigação de que
trata o §2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, qual seja, o reconhecimento dos
documentos do IR pelos órgãos arrecadadores e pelos Consulados das
Embaixadas Brasileiras (prevista no inciso II, §2o da Lei no 9.430, de 1996 - §5o do
art. 395 do RIR/1999), haja vista o não atendimento da condição para tal
dispensa, comprovando que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
Assim em relação a documentação necessária para comprovação do imposto pago
no exterior conclui-se que toda a documentação juntada língua estrangeira, para
produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903440/2014-51
8
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal deve ser traduzido para o português. Além disso,
deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e consularizado e,
ainda, registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
Por sua vez, a recorrente informa que juntou, em sede de Recurso Voluntário, a
tradução juramentada dos comprovantes trazidos quando da apresentação de sua Manifestação
de Inconformidade, e sustenta que a apresentação dos documentos acompanhados de tradução
juramentada afasta qualquer vício meramente formal, aplicando-se ao processo administrativo
tributário o princípio da verdade material, que admite a juntada de provas até o julgamento em
segunda instância, conforme precedentes do CARF que privilegiam a substância sobre o
formalismo e impõem à Administração o dever de verificar a efetiva ocorrência dos fatos
geradores, podendo o processo ser convertido em diligência, se necessário.
Ademais, destaca que, desde 23/04/2004, o Acordo de Simplificação de
Legalizações de Documentos Públicos entre Brasil e Argentina dispensa a legalização consular,
conferindo validade direta aos documentos apresentados, sendo que os comprovantes SICORE
exibem carimbo da autoridade arrecadadora argentina e tradução juramentada, constituindo
prova idônea do imposto pago no exterior, em conformidade com precedentes do CARF e
soluções de consulta da RFB.
Analisando a documentação acostada pela recorrente, verifica-se que se trata de
guias de arrecadação da “Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP”, órgão argentino
responsável, à época dos fatos, pela arrecadação de tributos. Ademais, tais documentos são
expressos em afirmar que se trata de retenção de imposto de renda (impuesto sobre las ganacias).
Corroboram com as guias de arrecadação a juntada de Notas Fiscais emitidas pela recorrente, bem
como os contratos de câmbio referentes as operações.
Desta forma, resta plenamente comprovado que a recorrente prestou serviços
naquele país estrangeiro, sofrendo retenção a título de imposto de renda sobre seus rendimentos.
Resta-nos verificar se os documentos acostados cumprem as formalidades
necessárias para que se aproveitem aquelas retenções na apuração do IR no Brasil.
Primeiramente temos que dizer que a falta de tradução juramentada dos
documentos originalmente trazidos aos autos e apontada pela DRJ como empecilho ao seu
reconhecimento como documentos hábeis comprobatórios foi sanada em sede de Recurso
Voluntário, de forma que não perdura o suposto impedimento.
Para mais, como bem demonstrado pela recorrente, e reconhecido pelo julgador de
piso, existe Acordo sobre Simplificação de Legalizações de Documentos Públicos, em vigor desde
23/04/2004, o qual eliminou a necessidade de legalização documentos públicos brasileiros ou
argentinos em consulados ou vice-consulados para que sejam válidos no território da outra parte.
Assim, aplica-se ao caso o art. 16, §2o da Lei 9.430/96 que estabeleceu:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.463 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903440/2014-51
9
Art. 16 [...] § 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica:
[..]
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26. da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Entendeu o julgador de piso que a recorrente não logrou comprovar que a
legislação do país de origem prevê a incidência de IR sobre os rendimentos em voga. Com a devida
vênia, tal entendimento não pode perdurar.
É cediço que o processo administrativo fiscal é regido pelo formalismo moderado,
de forma que se deve buscar a verdade material. Revisando os documentos de arrecadação,
verifica-se que foram firmados por agentes públicos argentinos e expressamente mencionam
valores retidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pela recorrente
naquele país. Qual prova adicional é necessária para que se comprove que tais rendimentos
sujeitam-se ao imposto de renda naquele país?
Veja, mantendo o critério do julgador de piso, ainda que a recorrente apresentasse
a lei argentina, não restaria cabal a incidência de IR sobre aqueles específicos rendimentos, o que
só se confirmaria com declaração expressa da autoridade argentina. Basta imaginar, a Receita
Federal do Brasil forneceria uma declaração expressa de que determinado pagamento está sujeito
ao IR quando o DARF expressamente menciona um código de arrecadação daquele tributo?
Retórica é a resposta, não. Isto porque, tal declaração já se encontra nos autos, são os próprios
documentos de arrecadação. Exigir prova adicional é desrespeitar o princípio da verdade material
e ignorar a praxe arrecadatória.
Destarte, os documentos apresentados pela recorrente são hábeis a comprovar as
retenções, de forma que o crédito pleiteado deve ser deferido.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 251
DF CARF MF
Original